Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-05.2024.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-05.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOILSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 688.584.261-34 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO DE MÉRITO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO.
FIXAÇÃO EX OFFICIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença proferida na “Ação de Prestação de Contas c/c Cobrança”, ajuizada por Joilson Lopes de Oliveira, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé/MT. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o dever do réu de prestar contas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. O banco apelante alegou inadequação da via eleita, inépcia da inicial, ausência de pretensão resistida e inexistência de dever de prestar contas. O recorrido, em contrarrazões, sustentou a inadmissibilidade do recurso por erro na via recursal e interpôs recurso adesivo para pleitear a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas com julgamento de procedência; (ii) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso adesivo vinculado à apelação inadmissível; e (iii) estabelecer se é cabível a fixação ex officio de honorários advocatícios quando o réu é vencido na primeira fase da ação de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, sendo impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação.

A sistemática processual do CPC/2015 estabelece que apenas o encerramento da segunda fase da ação de exigir contas caracteriza sentença passível de apelação; o julgamento da primeira fase não põe fim ao processo e, portanto, não atrai o cabimento da apelação (art. 203, § 2o, do CPC).

A jurisprudência pacificada do STJ afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nesse caso, diante da clareza quanto à via adequada.

O recurso adesivo é prejudicado, pois sua admissibilidade depende do conhecimento do recurso principal, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que, sendo procedente o pedido de prestação de contas na primeira fase, o réu é considerado vencido e deve arcar com honorários advocatícios, cuja fixação pode ser feita de ofício pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Recurso adesivo prejudicado. Honorários advocatícios fixados
ex officio.

Tese de julgamento:

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, sendo cabível o agravo de instrumento, e não apelação.

A interposição de apelação contra essa decisão configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

O recurso adesivo não pode ser conhecido quando inadmissível o recurso principal.

É cabível a fixação
ex officio
de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora na primeira fase da ação de exigir contas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença proferida na “Ação de Prestação de Contas c/c Cobrança”, ajuizada por Joilson Lopes de Oliveira, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 181812138), julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a prestar contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pelo autor, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Não houve fixação de honorários advocatícios.

Inconformado, o banco apelante, em suas razões sustentou, que á inadequação da via eleita, pois a ação de prestação de contas não se presta à revisão contratual.

Ressalta que a petição inicial seria inepta por conter pedido genérico, sem indicação de lançamentos específicos, bem como inexiste prova de pretensão resistida e ausência de dever de prestar contas, pois a relação jurídica em debate não implica administração de bens alheios.

Diante disso, pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugna em sede de preliminar a inadmissibilidade do recurso de apelação, por se tratar de decisão que apenas encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento.

Defende-se a ausência de dialeticidade recursal, ante a mera repetição de argumentos já afastados pelo juízo de origem.

Requer-se, em sede de recurso adesivo, a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência na primeira fase, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC. (ID. 185786048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, não se conhece do recurso de apelação, por erro grosseiro na escolha da via recursal, uma vez que a sentença recorrida julgou apenas a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o dever de prestar contas por parte do réu.

A ação de prestação de contas é dividida em duas fases, apurando-se na primeira fase se o réu está ou não obrigado a prestar contas ao autor, enquanto na segunda fase prestam-se propriamente as contas devidas (art. 550 do CPC).

A sistemática processual civil vigente, prevê

que a primeira fase da ação de prestação de contas, quando há acolhimento do pedido, como no caso, passou a ser encerrada por decisão interlocutória de mérito, de modo que, uma vez transitada em julgado, abre-se a segunda fase da ação de prestação de contas, destinada à apuração de eventual crédito, o que se dá nos mesmos autos.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que reconhece o dever de prestar contas possui natureza de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, II, do CPC:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS . APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15 . DÚVIDA DOUTRINÁRIA SOBRE SER SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA DESDE A PACIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SOB ESSE ENFOQUE . ATO JUDICIAL, CONTUDO, ROTULADO COMO SENTENÇA E QUE RESOLVEU DIVERSAS MATÉRIAS, CONSUBSTANCIANDO-SE EM SENTENÇA OBJETIVAMENTE COMPLEXA. INDUÇÃO DA PARTE EM ERRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL APLICÁVEL SOB ESSA PERSPECTIVA. 1- Ação ajuizada em 23/05/2021 . Recurso especial interposto em 15/06/2022 e atribuído à Relatora em 14/03/2023.2-
Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve decisão surpresa a respeito do não conhecimento da apelação por não ser esse o recurso cabível; e (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas e se, na hipótese, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal
.3- Não se conhece do recurso especial quanto à decisão surpresa, eis que a matéria não foi examinada no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração, de modo que ausente o pré-questionamento. Incidência da Súmula 211/STJ .4- Na doutrina que se construiu após a entrada em vigor do CPC/15, há divergência a respeito da natureza do pronunciamento jurisdicional que julga a primeira fase da ação de exigir contas e do recurso cabível - se se trata de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento ou se se trata de sentença impugnável por apelação.5-
Diante do dissenso doutrinário e também jurisprudencial, esta Corte firmou posição, por intermédio de ambas as Turmas de Direito Privado, no sentido de que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação
. Precedentes. (omissis). (STJ - REsp: 2055241 SP 2023/0051146-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Estadual:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE ENCERRADA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ART. 550, § 5o, DO CPC – DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso adequado para combater a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, na forma do art. 550, § 5o, do CPC, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, com conteúdo parcial de mérito.
Precedentes do STJ. (TJ-MT 10300343420208110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO NÃO TERMINATIVA OU DEFINITIVA – VIA INADEQUADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CABIMENTO – ORIENTAÇÃO CLARA DO STJ – RESP 1.746.337/RS – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão pela parcial procedência da Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois é clara a orientação do STJ sobre a matéria desde 12/04/2019.
O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação
(STJ, REsp no. 1.746.337/RS).” (RAC n. 1000701-28.2018.8.11.0002, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDA.
Na primeira fase da ação de exigir contas, o legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5o do art. 550, o fez com o propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2o, do NCPC), quando julga procedente o pedido
. Já na segunda fase, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1o, do CPC/2015)
. Logo, no caso, considerando que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim ao processo (art. 203, § 2o, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5o, 552 e 485, § 3o, todos do NCPC
.” (RAC n. 0039229-02.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.10.2017).

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que julgou procedente a ação de exigir contas em sua primeira fase, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, trata-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, o conhecimento do recurso de apelação interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Recurso adesivo

Conheço do recurso adesivo interposto pelo recorrido, haja vista a sua admissibilidade dependente da admissibilidade do recurso principal (art. 997, §2o, III, do CPC), mas como este não é conhecido,
resta prejudicado o exame do recurso adesivo
.

Entretanto, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que,
na primeira fase da ação de exigir contas
, se o pedido for julgado procedente,
é devida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios
, nos termos do art. 85 do CPC:

“Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1.952.570/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/12/2021).

Dessa forma,
e
x officio
, impõe-se
a fixação dos honorários sucumbenciais
,
no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação
, por erro grosseiro na via recursal eleita.
JULGO
prejudicado
o recurso adesivo
e,
ex officio
,
fixo os honorários advocatícios sucumbenciais
em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor do patrono da parte autora, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025